Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712745-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. CÁLCULOS. DETALHAMENTO. REQUERIMENTO. NOVA APRESENTAÇÃO. FORMATO DIGITAL. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. FATOR. ÚNICO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRAZO. DILAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Não há necessidade de reapresentação de fichas financeiras pelos substituídos processuais, haja vista que são plenamente acessíveis ao Distrito Federal, pois foi condenado a apresentá-las no momento da instrução do cumprimento de sentença. 2. Os cálculos apresentados possuem um único fator de correção monetária, o qual é replicado para todos os substituídos processuais, de forma que seriam possíveis a verificação do único fator de atualização e a sua posterior aplicação nos cálculos aritméticos, operações que não justificam prazo superior além do previsto legalmente e que já é contado em dobro (art. 183 do Código de Processo Civil). 3. A apresentação dos cálculos da maneira como requerida – em formato EXCEL em CD-ROM – excede o princípio da cooperação processual na medida em que transfere aos substituídos processuais o ônus defensivo que compete ao recorrente, o qual possui quadro próprio de servidores com formação em ciências contábeis e dotados de aptidão para o desempenho da tarefa. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 7o, 139, I, VI, IX e parágrafo único, 437, §§1o e 2o e 503, todos do Código de Processo Civil, defendendo a incorreção dos cálculos apresentados pela recorrente, sendo necessária a verificação do critério adotado, bem como do valor nominal devido individualmente e, para tanto, requer o deferimento de prazo para que sejam apresentadas fichas financeiras com respectivo detalhamento. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Lus Borges de Resende, OAB/DF 3.842. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, 7o, 139, I, VI, IX e parágrafo único, 437, §§1o e 2o e 503, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: As contas apresentadas pelo agravado se referem à atualização monetária do valor principal já fixado no trâmite do cumprimento de sentença, inclusive com a ocorrência de preclusão (ID 52536247 - Pág. 2). O agravante foi condenado a apresentar as fichas financeiras dos substituídos processuais para a instrução do cumprimento de sentença, razão pela qual são acessíveis ao agravante e não há a necessidade de reapresentação pelo agravado. Os cálculos apresentados pelo agravado possuem um único fator de correção monetária, o qual é replicado para todos os substituídos processuais, de forma que seriam possíveis a verificação do único fator de atualização e a sua posterior aplicação nos cálculos aritméticos, operações que não fazem jus a prazo superior ao previsto legalmente, o qual é contado em dobro (art. 183 do Código de Processo Civil) (id 126621789 dos autos originários). Depreende-se que os cálculos apresentados pelo agravado possuem detalhamento adequado. A apresentação dos cálculos da maneira como requerida pelo agravante – em formato EXCEL em CD-ROM – excede o princípio da cooperação processual na medida em que transfere ao agravado o ônus defensivo que compete ao agravante, o qual possui quadro próprio de servidores com formação em ciências contábeis e dotados de aptidão para o desempenho da tarefa (ID 52536247 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista já se encontrarem regularmente adastrados. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024